Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000967-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADOS: NARCISO MONTANHER FILHO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação no. 1031205-09.2021.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de Narciso Montanher Filho e CSM Comércio Derivados de Petróleo LTDA, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imissão provisória na posse da área objeto da lide (área com 10.032,00 m2, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sob parte da Matrícula n° 28.596, denominada como ÁREA B, situada nas imediações do Loteamento Jardim Gloria, com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: Para a Rua Pio XI, medindo 88,00 metros. LADO DIREITO: Para parte da Área "A", medindo 114,00 metros. LADO ESQUERDO: Para a Avenida Marechal Rondon, medindo 114,00 metros. FUNDO: Para parte da Fazenda Poroxo Remanescente, medindo 88,00 metros).
Em suas razões recursais, o Agravante informa que ingressou com ação de desapropriação de imóvel de propriedade dos Agravados, cuja finalidade pública é a construção de creche para atender as famílias da região formada por 9 (nove) bairros (Decreto de utilidade pública n. 10.443/2021).
Noticia que o imóvel em questão é uma área não construída e, portanto, não é utilizada para moradia ou para o desenvolvimento de atividade comercial/industrial do proprietário e/ou terceiros.
Assegura que, para o deferimento da imissão provisória na posse o município efetuou o depósito judicial com base na avaliação realizada pelo setor de avaliação de imóveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, formado por servidores públicos técnicos, cujos atos emanam presunção de veracidade e legalidade. Contudo, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar de imissão na posse, sob o fundamento de não ser autorizado a imissão provisória com base em avaliação unilateral do expropriante.
Assevera que, o STF declarou a constitucionalidade do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 e seus parágrafos (RE: 216964 SP), afastando a exigência do pagamento prévio e integral para o deferimento da imissão provisória da posse.
Afirma que existem precedentes do STJ e do próprio TJMT considerando a avaliação unilateral para fins de imissão provisória na posse, sem prejuízo da complementação ulterior da indenização no decorrer do andamento processual.
Sustenta que, o atraso nas obras de construção da unidade escolar deixará várias famílias da região sem vagas em creche próxima a suas residências, tratando-se de demanda que vai além do acesso à educação e desenvolvimento de habilidades sociais das crianças, pois também atua como suporte aos pais inseridos no mercado de trabalho.
Aduz que, comprovada a urgência da medida e o depósito do valor da avaliação provisória, a decisão do Juízo a quo, mostra-se equivocada e merece reforma.
Sob tais argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal para reformar a decisão interlocutória recorrida e deferir a imissão provisória na posse da área objeto da lide.
No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal e, com isso, viabilizar a imissão provisória do Agravante na posse do imóvel objeto de litígio, providência imprescindível para a disponibilização de educação, lugar certo e seguro para as crianças enquanto seus responsáveis se inserem no mercado de trabalho.
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Município Agravante para esclarecer se a área em questão é a mesma área objeto da Ação de Desapropriação no. 1014106-60.2020.8.11.0003, que originou no recurso de Agravo de Instrumento no. 1020528-60.2020.8.11.0000.
O Município de Rondonópolis esclareceu que [...] O Processo judicial n. 1014106-60.2020.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, decorre do Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação n. 9.418, de 20 de março de 2020, tendo como objeto a área a ser desmembrada da matrícula 28.596, de propriedade do Sr. Narciso Montanher Filho e CSM Comércio Derivados de Petróleo LTDA. E que, [...] O atual processo de n. 1031205-09.2021.8.11.0003, também em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, decorre do Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação n. 10.443 de 12 de novembro de 2021, tendo como objeto a mesma propriedade de matrícula n. 28.596, de propriedade do Sr. Narciso Montanher Filho e CSM Comércio Derivados de Petróleo LTDA, porém correspondente a outra área a ser desmembrada.
Disse, ainda, que as áreas se complementam para a finalidade pública estampadas nos decretos de desapropriação.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise dos autos, tenho que o Juízo de Primeiro Grau não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de liminar, ao fundamento de que o depósito do valor da avaliação unilateral do expropriante não autoriza a imissão provisória na posse.
Isso porque, a imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, quando caracterizada pela urgência:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.
1. (...). 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.
4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1o, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei].
Vê-se, portanto, que são 2 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.
Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, no valor de R$ 808.779,84 (oitocentos e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme comprovante anexado no id. 115880962 – pág. 3.
Nota-se que, esse requisito necessário para a imissão provisória na posse foi preenchido pelo Agravante, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.
Nos termos do art. 15, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.
Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.
O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.
(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, Publicado no DJE 10/2/2021).
Por outro lado, quanto a urgência da medida, importante consignar que fui Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1020528-60.2020.8.11.0000, no qual o Município ora Recorrente objetivava a reforma da decisão proferida na ação de desapropriação no. 1014106-60.2020.8.11.0003, a fim de que fosse deferida a imissão na posse do imóvel de propriedades dos Agravados, que é ao lado da área objeto da presente lide, também para construção de creche.
O mencionado recurso foi desprovido, à unanimidade, por não restar demonstrada a urgência necessária para conceder a imissão provisória, bem como pela existência de ação declaratória ajuizada pelo Agravado, objetivando a nulidade do decreto expropriatório.
Confira-se:
[...]. Por outro lado, não observo a urgência no caso em tela.
Isso porque, independente da louvável iniciativa do ente público municipal em construir uma creche para atender a população local, não há uma linha nas razões recursais justificando a urgência, tanto que o Agravante não requereu a concessão da tutela recursal.
É certo, portanto, que não está configurada a urgência necessária a fim de conceder a imissão provisória na posse do Recorrido, esta que está disposta no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 como elemento essencial, o que enseja o desprovimento do recurso.
Soma-se a isso, o fato de que o Agravado informou nas contrarrazões que ingressou com ação declaratória de nulidade de decreto expropriatório, distribuída sob o no. 1005313-98.2021.8.11.0003, em apenso a ação que originou o presente recurso, objetivando a nulidade do Decreto no 9.418/2020, de 20 de março de 2020, sob o argumento de que, em 1o de novembro de 2019, foi firmado contrato de venda/permuta com a empresa Via Sul Engenharia LTDA, de 59.491,52m2 do referido imóvel para a edificação de 748 (setecentas e quarenta e oito) unidades de apartamento financiáveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e a parte que a Prefeitura pretende expropriar abrange exatamente a parte vendida/permutada.
Em consulta ao andamento processual do mencionado feito, verifica-se que não foi requerida a concessão de medida liminar, mas apenas a procedência da ação para reconhecer a nulidade do Decreto no 9.418/2020 e, por consequência, condenar o Município a apresentar desistência da desapropriação diante do não preenchimento dos requisitos necessários e ainda, a ausência de proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto, visto que a desapropriação na parte do imóvel que o mesmo quer, inviabiliza a construção de 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de apartamentos populares.
Com esses argumentos, entendo prudente desprover o recurso de agravo de instrumento e manter o indeferimento da medida liminar de imissão, por motivo diverso.
Ante o exposto, desprovejo o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Rondonópolis.
É como voto.
[...].
Desse modo, visando manter a coerência em relação a tal decisão, principalmente pelo fato de que as áreas se complementam para a finalidade pública estampada nos decretos de desapropriação, tenho que o pedido de liminar dever ser indeferido, em princípio, em que pese os esforços argumentativos do Agravante, o que será melhor analisado quando do julgamento do mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela recursal.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora